Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONICOS. FRAUDE INCONTROVERSA. CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS.

1.Há falha na prestação de serviços quando a empresa formaliza contrato de prestação de serviços mediante fraude.

2. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito por si só importa dano moral, dispensando prova do prejuízo.

3. O valor da indenização deve levar em consideração os elementos do caso concreto, como a extensão do dano e as possibilidades econômicas e financeiras do ofensor, de forma que o valor deve reparar o prejuízo do ofendido sem, ao mesmo tempo, promover o seu locupletamento sem causa. No caso, além da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, o consumidor demonstrou notadamente a sua tentativa de resolver o imbróglio na via administrativa.

4. Nas hipóteses de relação extracontratual, declaratória de inexistência de débito por fraude, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Súmula no 54 do STJ.

5. Negou-se provimento ao apelo da parte ré. Deu-se provimento ao apelo da parte autora.